Tribunal: TJES
Processo: 5008488-41.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008488-41.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade dos contratos de empréstimos, determinando a devolução, em dobro, dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Recurso Inominado e (ii)
saber se há nulidade na contratação dos empréstimos consignados e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta pontos objetivos da decisão, qual seja, a legalidade dos contratos firmados entre às partes, bem como o valor do dano moral fixado e a restituição, em dobro, das quantias descontadas, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

5. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação dos empréstimos por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica (selfie) da recorrida, além do depósito do valor na conta da autora.

6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008488-41.2025.8.08.0014

RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade dos contratos de empréstimos, determinando a devolução, em dobro, dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Recurso Inominado e (ii)
saber se há nulidade na contratação dos empréstimos consignados e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta pontos objetivos da decisão, qual seja, a legalidade dos contratos firmados entre às partes, bem como o valor do dano moral fixado e a restituição, em dobro, das quantias descontadas, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

5. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação dos empréstimos por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica (selfie) da recorrida, além do depósito do valor na conta da autora.

6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
GERALDA EDUARDA DE ARRUDA
em face de
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
, onde narra, em síntese, que é segurada perante a Previdência Social, e ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que a parte requerida de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou contratos de empréstimo consignado em seu nome, sob os seguintes números:

contrato de número 1525367789 (averbação por refinanciamento), incluso em 07/03/2025, no importe de R$ 5.798,65, para pagamento em 96 parcelas de R$ 96,81, sendo a 1ª parcela descontada em 04/2025;

contrato de número 1522311372 (averbação por refinanciamento), incluso em 19/01/2025, no importe de R$ 3.001,32, para pagamento em 84 parcelas de R$ 35,73, sendo a 1ª parcela descontada em 02/2025

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16598779) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo os contratos de empréstimo consignado n. 1525367789 e 152231137 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ)

- Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

- Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais),autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.543,84 (mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 76469495), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16598780), sustentando a legalidade dos contratos de empréstimos firmados entre às partes. Subsidiariamente, pugna que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples e que seja reduzido o
quantum
fixado pelos danos morais.

Devidamente intimada, a autora apresentou contrarrazões (ID 16598786). I
nicialmente, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, a recorrida suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, contudo, não cabe o seu acolhimento.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos de empréstimo e condenou o banco requerido ao pagamento pelos danos morais sofridos pela autora, além de conceder outros pedidos contidas na inicial.

No recurso inominado, o requerido almeja a improcedência dos pedidos e subsidiariamente a redução dos danos morais e restituição de quantia na forma simples, apresentando como fundamento a legalidade dos contratos firmados entre às partes, bem como ausência de má-fé.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta pontos objetivos da decisão, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em contratos de empréstimo consignado, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade dos contratos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidora por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

Nesse contexto, embora a autora alegue não ter contratado os empréstimos consignados questionados, a instituição financeira ré conseguiu demonstrar a efetiva contratação, conforme Cédulas de Crédito Bancário apresentadas (IDs 16597679 e 16598760), que foram assinadas pela autora de forma digital (selfie), com à presença de testemunhas (ID 16597681).

Ainda, destaco que da análise das fotografias utilizadas para assinatura do contrato, é possível perceber que tanto a parte autora, como uma das testemunhas estava no interior do estabelecimento no qual o contrato foi firmado, considerando-se os quadros informativos que estavam na parede, ao fundo das fotografias.

Além disso, chama a atenção o fato de que os valores foram creditados na conta bancária da parte autora, por meio de TED, em 20/01/2025 (ID 16598743), não havendo nos autos manifestação de que o referido depósito não foi depositado em sua conta.

Causa surpresa ainda que mesmo com a alegação da não contratação do empréstimo, sequer foi registrado um boletim de ocorrência.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Ademais, como forma de se contrapor ao TED apresentado pelo recorrente, poderia a parte autora juntar seu extrato bancário do dia em que foi alegado que o depósito foi efetuado, contudo, não foi assim que procedeu.

Ainda, o histórico de créditos anexado pela própria autora evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o seu perfil de consumo (ID 16597670).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo a recorrida, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO: 5008488-41.2025.8.08.0014

Voto como Juiz Vogal divergindo do voto da Juíza Relatora para manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. A instituição financeira ré não logrou comprovar a regularidade da contratação eletrônica, haja vista a ausência de elementos técnicos de segurança indispensáveis à validação da assinatura digital por biometria facial, ônus que lhe incumbia por força do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. Descontos indevidos em verba alimentar previdenciária que ensejam a restituição em dobro e caracterizam dano moral presumido.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 1525367789 e 1522311372 , determinando a abstenção de novos descontos , a restituição em dobro das parcelas indevidamente decotadas (autorizada a compensação do valor de R$ 1.543,84 creditado em favor da autora) e o pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade e a validade jurídica dos contratos de refinanciamento consignado contestados pela consumidora idosa hipervulnerável, supostamente firmados por meio de biometria facial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da tese firmada no Tema 1.061 do STJ, nas ações declaratórias de inexistência de débito bancário contestadas pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica.

4. O instrumento eletrônico colacionado pela ré carece de elementos técnicos de validação indispensáveis (tais como código hash e dados de geolocalização escorreitos), o que compromete a integridade e a autenticidade do documento e impede a verificação do consentimento livre e esclarecido da autora.

5. A retenção indébita de parcelas diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar gera inequívoca privação material e angústia, configurando dano moral
in re ipsa
, restando o montante indenizatório de R$ 5.000,00 em perfeita consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, mostra-se devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, admitida a compensação do proveito financeiro comprovadamente creditado na conta bancária da recorrida para obstar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Diante do desprovimento do recurso, condena-se a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

8.
Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 and 55; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III and VIII, 14 and 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 182, 186, 406, § 1º and 927.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema 1061

Documentos relevantes:
ID's 16598779 (Sentença); 16598780 (Recurso Inominado); 16598786 (Contrarrazões); 76448758 and 76448763 (Contratos eletrônicos); 76469495 (TED).